Tribunal: TJSP
Processo: 1500341-36.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRODUZIR, RECARREGAR OU RECLICAR MUNIÇÃO OU EXPLOSIVO. Art. 16, VI da Lei no 10.826/03. Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Fixação da pena-base acima do mínimo legal de modo fundamentado. Comprovados maus antecedentes do acusado. Regime inicial semiaberto mantido. Recorrente de maus antecedentes e reincidente. Não demonstração de ser a substituição socialmente recomendável. Sentença

Ementa:
PRODUZIR, RECARREGAR OU RECLICAR MUNIÇÃO OU EXPLOSIVO. Art. 16, VI da Lei no 10.826/03. Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Fixação da pena-base acima do mínimo legal de modo fundamentado. Comprovados maus antecedentes do acusado. Regime inicial semiaberto mantido. Recorrente de maus antecedentes e reincidente. Não demonstração de ser a substituição socialmente recomendável. Sentença mantida. Apelo desprovido.